Tribunal: TJDFT
Processo: 0717993-14.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-01
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO. CONDENAÇÃO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA NA SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO PARA A DECRETAÇÃO DA MEDIDA. PERICULOSIDADE E RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. REINCIDÊNCIA. PACIENTE QUE PERMANECEU PRESO DURANTE TODA A INSTRUÇÃO. ORDEM DENEGADA.
1. Não houve alteração fática quanto aos motivos que justificaram a decretação inicial da prisão preventiva, que deve ser mantida para a garantia da ordem pública, com muito mais razão em face da condenação do paciente, em especial por ser reincidente específico, ostentando condenação definitiva, também relativa a crime de tráfico de drogas, o que revela sua periculosidade e risco de reiteração delitiva. Precedentes.
2. As circunstâncias favoráveis, como a personalidade do agente, a motivação do crime, a confissão espontânea e a quantidade de entorpecente apreendida, foram consideradas para a fixação da pena e do seu regime inicial de cumprimento, merecendo destacar que, no caso, foi fixado o regime inicial fechado na sentença, o qual foi mantido no julgamento do recurso de apelação.
3. Acolhido o parecer da Procuradoria de Justiça.
4. Ordem denegada.